Tribunal: CARF
Processo: 10783.720134/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720134/2008-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.955 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FAZENDAS REUNIDAS SALLES RAMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 155/168) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 142/148) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
16/19), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2006, tendo
como objeto o imóvel denominado “ANEXAÇÃO SANTA LEOPOLDINA”, cientificado em
02/07/2008 (e-fls. 139).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, após regularmente
intimado, o contribuinte não comprovou as Áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente
e nem o Valor da Terra Nua declarados.
Na impugnação (e-fls. 22/35), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Área de Reserva Legal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720134/2008-08
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.955 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720134/2008-08

(b) Área de Preservação Permanente.
(c) Valor da Terra Nua.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 142/148), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
Essas áreas ambientais declaradas, para fins de exclusão do ITR, devem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou ser objeto do respectivo
ADA protocolado em tempo hábil, além da averbação tempestiva da área de reserva
legal, comprovada nos autos.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o 11 K/2006 pela autoridade fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART. em consonância com a NBR
14.653-3 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão 11, demonstrando
inequivocamente o valor fundiário do imóvel â época do fato gerador do imposto e suas
peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor declarado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 22/08/2013 (e-fls. 149/153) e o recurso voluntário
(e-fls. 155/168) interposto em 06/09/2013 (e-fls. 155 e 169), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso tempestivamente.
(b) Área de Reserva Legal. Área de Preservação Permanente. A decisão recorrida
considerou que, apesar de haver documentos comprovando a existência das
áreas ambientais, o lançamento se mantém pela intempestividade do
contribuinte em protocolar o ADA no IBAMA. A forma não pode prevalecer
sobre a essência. No que toca à Área de Reserva Legal, há averbação e a
jurisprudência não exige que ela ocorra antes da data do fato gerador. No que
tange à área de preservação permanente declarada no ITR do exercício de
2006, de fato houve um equívoco na declaração de Florestas Nativas
(primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração)"
como se fossem Área de Preservação Permanente, conforme revela
documentação constante dos autos. O equívoco prejudicou a recorrente, pois
possui 418,4207 hectares de floresta nativa (declarado) e 175,2259 hectares de
área de preservação permanente (não declarado). Comprovada a existência das
áreas, cabe sua exclusão da área tributável, conforme jurisprudência,
especificamente os 418,4207 hectares de floresta nativa declarados como área
de preservação permanente.
(c) Valor da Terra Nua. O arbitramento do valor da terra nua não pode prevalecer
diante do constante na Escritura Pública e/ou no Contrato Social e laudo
técnico de avaliação. Se na incorporação do patrimônio o imóvel foi avaliado
em R$ 530.660,00, não pode agora a fiscalização, a seu bel prazer, arbitrar o
valor da terra nua. O instrumento de alteração e consolidação contratual da
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.955 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720134/2008-08

recorrente possui os mesmos efeitos de escritura pública, gozando assim de fé
pública (Lei 6.404/76, art. 89; e Lei n° 10.406, de 2002, art. 1.053). O
Conselho de Contribuintes já decidiu por acolher valor de aquisição constante
de escritura pública de venda e compra, bem como decisão de Delegacia de
Julgamento. Adota-se nessas decisões o critério da contemporaneidade,
também presente no caso concreto. Ademais, acaso a Autoridade Fiscal queira
questionar o valor do imóvel, deve o fazer conforme determinada a legislação,
jamais podendo arbitrar valores desconsiderando documentos contemporâneos
e devidamente registrados nos órgãos públicos competentes.
É o relatório.
Voto
Conversão do julgamento em diligência. Para a perfeita solução da lide, há que se
definir se havia averbação válida e eficaz de área de reserva legal na matrícula do imóvel ao
tempo do fato gerador, bem como se se tratava ou não de reserva legal extrapropriedade. Consta
dos autos, certidão emitida por “Oficial de Registro de Imóveis, Privativo e Protestos de Títulos
c Letras, Hipotecas, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca de Santa Leopoldina
Estado do Espirito Santo”, transcrevo (e-fls. 62 ou fls. 49):
CERTIFICO E DOU FÉ a pedido da parte interessada a que revendo os livros em meu
poder verifiquei que: NÚMERO: 04/ 4.349 - LIVRO: 2-W - DATA: 05.04.2.005 -
objeto: Uma área de terreno rural, legitimado, situado no lugar denominado Perau, Rio
Relógio, Palmital, Una de Santa Maria, Encruzo, Calogi, Pinduca, Morrinho, Campo
Januário, Campo Grande E Pontinha, nos Distritos de Mangarai e Djalma Coutinho,
neste Município e Comarca de Santa Leopoldina - ES, medindo 1.313,64 hectares ou
sejam 271,41 alqueires, limitando-se com o Rio Santa Maria, faixa de domínio da
Companhia Vele do Rio Doce, imóvel de propriedade das Casas Giacomin, com o
proprietário Beline Jose Salles Ramos e com quem mais de direito, cadastrada no
INCRA sob o n° 504.076.258.334-8, com uma reserva de floresta ao IDAF de 254
hectares, conforme o nosso registro de n° 2.164 do livro B-8, datado de 15 de Julho de
1.999, de FAZENDAS REUNIDA SALLES RAMOS LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, com Sede na (...), representada pelos sócios (...) . Protocolo de no 26.452 do
livro 1-D. Eu, Oficial ____ que digitei e assino
Diante dessa certidão, o voto condutor da decisão recorrida considerou que “foi
comprovada, conforme certidão de fls.49, a averbação da área declarada de reserva legal (254,0
ha), em 15/07/1999, considerada tempestiva para o ITR/2006”.
Note-se que, a Fazenda Nacional restou vencedora no capítulo impugnado,
inexistindo qualquer princípio ou regra no Decreto n° 70.235, de 1972, ou na Lei n° 9.784, de
1999, a amparar trânsito em julgado em desfavor da parte vencedora na primeira instância
administrativa, uma vez apresentado recurso voluntário pela parte sucumbente. Destarte, o
recurso voluntário enseja devolução plena quanto à profundidade da cognição, sendo o presente
colegiado competente para apreciar todos os fundamentos pertinentes ao capítulo impugnado,
inclusive a existência ou não de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.955 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720134/2008-08

da ocorrência do fato gerador (Lei n° 5.869, de 1973, art. 515, caput e §§ 1° e 2°; e Lei n°
13.105, de 2015, arts. 15 e 1.013, caput e §§ 1° e 2°)1.

1 Aqui, cabe relembrar (Lições de Direito Processual Civil: volume 2 / Alexandre Freitas Câmara. – 22a. ed. - São
Paulo : Atlas, 2013, p. 99 e 100, destaquei):
Quanto à profundidade do efeito devolutivo da apelação, há que se afirmar que esta é idêntica à profundidade da cognição
exercida pelo juízo a quo para o fim de proferir a sentença recorrida.90. A devolução é, pois, plena (quanto à
profundidade). Isso decorre do disposto nos §§ 1° e 2o do art. 515 do CPC. Assim é que, ao julgar o mérito da apelação,
poderá o tribunal apreciar todas as questões examináveis de ofício a cujo respeito o órgão a quo não se tenha
manifestado, tenham elas sido ou não discutidas pelas partes em primeiro grau de jurisdição. Da mesma forma,
fundando-se o pedido (ou a defesa) em mais de um fundamento, e tendo a sentença apreciado apenas um (ou
alguns) deles, a apelação permite ao tribunal que conheça dos demais. Pense-se, por exemplo, numa demanda de
despejo por duplo fundamento (falta de pagamento e infração contratual). Proferida a sentença de procedência do
pedido pelo primeiro fundamento, e tendo o juiz deixado de apreciar o segundo (ou o tendo rejeitado), e interposta
apelação pelo demandado, poderá o tribunal, no julgamento do recurso, "confirmar" a sentença, julgando
procedente o pedido do demandante pelo mesmo fundamento em que se baseou a sentença, ou pelo outro
fundamento, que não havia sido apreciado (ou que havia sido rejeitado). Em outros termos (sempre no exemplo
dado acima, do despejo por duplo fundamento), uma vez decretado o despejo por um fundamento, e interposta a
apelação, poderá o tribunal negar provimento ao recurso e decretar o despejo pelo mesmo fundamento, ou por
outro.91 O mesmo se diga, mutatis mutandis, para a defesa com mais de um fundamento.
_______________
90 Greco Filho, Direito processual civil brasileiro, p. 316.
91 É curioso notar que, analisando esta hipótese, afirma notável processualista que na hipótese seria caso de dar provimento ao
recurso (Bermudes, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VII, p. 136). Parece preferível, porém, o tribunal negar provimento
à apelação, já que a pretensão de reforma da sentença terá sido rejeitada (ainda que por fundamento diverso daquele em que a
sentença recorrida se baseara). No sentido aqui defendido, Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, p. 398.

Tendo a decisão recorrida acolhido um fundamento de defesa em razão de sua apreciação das provas constantes dos
autos, mas indeferido a impugnação por afastar um segundo fundamento, o recurso voluntário devolve o
conhecimento de todos os fundamentos, bem como a análise das provas constates dos autos, não havendo que se
cogitar de reformatio in pejus pela reversão em segunda instância do fundamento inicialmente acolhido pela decisão
recorrida, apreciando-se de forma diversa o conjunto probatório. Isso porque, o recorrente já é sucumbente no
capitulo impugnado.
Embora versando sobre questão de fundo diversa, entendo como elucidativa a seguinte decisão da 4a Turma do
Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp 1357163/RS:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. EFEITO DEVOLUTIVO. PROFUNDIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO QUE UTILIZA FUNDAMENTO DIVERSO DA
SENTENÇA. MESMAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. FUNDAMENTOS DIVERSOS. CULPA EXCLUSIVA E
CULPA CONCORRENTE CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Diante do efeito devolutivo da apelação, mais especificamente a "profundidade" da apelação, o Tribunal ad quem não
está limitado ao exame da controvérsia pelos fundamentos jurídicos adotados pela sentença, nem pelos suscitados pela
parte. Ou seja, pode adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia. (REsp 336.996/MG, Rel. Ministro
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2002, DJ 07/10/2002, p. 263).
2. A convicção a que chegou o acórdão acerca da configuração de culpa exclusiva da agravante decorreu da análise do
conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a culpa exclusiva da vítima,
demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula
desta Corte.
3. O reconhecimento de culpa concorrente na sentença não implica necessariamente na distribuição dos prejuízos
apurados em partes iguais, podendo o magistrado determinar que os envolvidos arquem com seus respectivos prejuízos.
4. O acórdão do Tribunal a quo que, alterando a sentença, afasta a culpa concorrente e reconhece a culpa exclusiva do
recorrente, sem que exista apelação da parte contrária, mas determinando o mesmo comando inicial, qual seja, que cada
um dos envolvidos arquem com seus respectivos prejuízos, não se caracteriza como reformatio in pejus.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1357163/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe 28/06/2019)
O voto condutor do Ministro SÁVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA no citado REsp 336.996/MG é preciso:
“2. Não fosse por isso, a pretensão recursal, de qualquer forma, não prosperaria.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.955 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720134/2008-08

A certidão de e-fls. 62 veicula resposta a quesito verbal fazendo referência ao
Livro 2-W para mencionar imóvel rural enquanto objeto do “número” 04/4.349 - data de
05/04/2005 - com área de reserva de floresta ao IDAF de 254 hectares, conforme registro no
Livro B-8, datado de 15/08/1999.
A certidão em questão apresenta-se como obscura, truncada e inconclusiva em
relação à averbação da área de reserva legal.
Isso porque, o Livro 2-W é livro do Registro de Imóveis (Lei n° 6.015, de 1973,
art. 173, II), mas não há Livro B em Registro de Imóveis para fins de averbação de Área de
Reserva Legal (Lei n° 6.015, de 1973, arts. 167, II, 22, e 176, caput).
O Livro B-8 mencionado deve ser o Livro B do Registro de Títulos e Documentos
(Lei n° 6.015, de 1973, art. 132, II), cumulando o Oficial emissor da certidão ambos os registros.
A averbação da Área de Reserva Legal tem de ser feita no Livro 2 do Registro de
Imóveis (Lei n° 6.015, de 1973, arts. 167, II, 22, e 176, caput) e, aparentemente, houve apenas
registro de documento acerca de reserva de Floresta ao IDAF no Livro B de Registro de Títulos
de Documentos (Lei n° 6.015, de 1973, art. 132, II).
Contudo, mesmo essa conclusão me parece temerária em face da redação
lacônica, obscura e truncada da Certidão.

A uma, porque, (...)
A duas, porque inocorreu reformatio in pejus quando do julgamento da apelação.
A sentença entendeu pela improcedência do pedido de registro e o acórdão, ao negar provimento à apelação da
interessada, manteve tal entendimento, ainda que por outro fundamento.
Como se sabe, diante do efeito devolutivo da apelação, mais especificamente a "profundidade" da apelação, como
doutrina Barbosa Moreira em seus "Comentários", o Tribunal ad quem não está limitado ao exame da controvérsia
pelos fundamentos jurídicos adotados pela sentença, nem pelos suscitados pela parte. Ou seja, pode adotar
enquadramento jurídico diverso para a controvérsia. A respeito, colho do estudo de Bernardo Pimentel:
"....as questões de fato e de direito que foram solucionadas pelo juiz de primeiro grau estão sujeitas ao reexame da
corte de segundo grau. E após resolver a quaestio facti, pode o tribunal de apelação efetuar enquadramento
jurídico diverso do indicado pelo juiz de primeiro grau, bem como do sugerido pelo apelante. É que o julgamento
em corte de segundo grau também é regido pelos princípios iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi
ius"(Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, Maza Edições, 2a ed., n. 11.7, p. 212)
Outra, outrossim, não é a lição de Nelson Nery Jr., na excelente obra Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos
Recursos, nestes termos:
"A desvantagem trazida pela reforma para pior deverá situar-se no plano prático, o que não ocorrerá se o tribunal
apenas modificar a fundamentação da decisão recorrida" (RT, n. 3.10, p. 349/350)
Não houve, portanto, alteração na situação jurídica da interessada, sequer para pior, já que sua pretensão continuou
rejeitada.
Ainda no ponto, é de registrar-se que, a teor do art. 469-I do Código de Processo Civil, não transitam em julgado "os
motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença". Assim, irrelevante a
fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para manter a improcedência da pretensão postulada.’
______________
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.955 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720134/2008-08

Destarte, considero necessária a conversão do julgamento em diligência para que
a Receita Federal responda aos seguintes quesitos:
(1) Ao tempo do fato gerador, ou seja, em 01/01/2006, havia área de reserva legal
(ou utilização limitada) já averbada na matrícula do imóvel objeto do
lançamento (ou em matrícula anterior), constante de Livro no 2 - Registro
Geral do Registro de Imóveis? (1.1) ou havia apenas registro de reserva de
Floresta ao IDAF em Livro B de Registro de Títulos e Documentos ?
(2) Havendo a averbação em Livro no 2 - Registro Geral do Registro de
Imóveis, qual a dimensão da área e qual sua localização ? A resposta ao
presente quesito deve esclarecer expressamente se a reserva legal (ou
utilização limitada) se localiza na propriedade ou se sua localização é
extrapropriedade.
(3) Havendo a averbação em Livro no 2 - Registro Geral do Registro de
Imóveis, ela foi retificada ou cancelada por ato posterior constante da
matrícula do imóvel ou em matrícula posterior dela desdobrada ?
(4) Havendo retificação ou cancelamento da averbação, qual o momento da
produção de efeitos?
A resposta aos quesitos deve ser instruída com certidão inteiro teor extraída por
meio reprográfico ou com transcrição datilográfica de sua literalidade (Lei n° 6.015, de 1973, art.
19, § 1°) da(s) matrícula(s) do imóvel objeto do lançamento, bem como, caso se faça
necessário, dos documentos arquivados no Cartório de Registro de Imóveis utilizados para a
realização da averbação da área de reserva legal (ou utilização limitada).
A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 177
DF CARF MF
Original